Tribunal: TJDFT
Processo: 0710328-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUENCIAS DO CRIME. MANTIDA. AUMENTO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser mantida a sentença que condenou o réu a reparar os danos materiais causados à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. No caso, houve a liquidação do prejuízo experimentado pela vítima, à luz do documento ID 38125666, p. 23.

2. Conforme restou demonstrado no caso concreto, “a vítima não recuperou a carga e teve um prejuízo na ordem de R$ 280.800,00, valor esse de expressiva monta, o que constitui razão idônea para que as consequências do crime sejam consideradas negativas, exasperando-se a pena-base com base nesse vetor.

3. Correta a avaliação negativa das consequências do crime, todavia, a pena deveria ter sido aumentada em 1/6 para cada circunstância judicial, conforme critério adotado pelos tribunais superiores, uma vez que não foi apresentada fundamentação idônea para a elevação da pena em patamar mais elevado.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a pena para 1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, mantendo-se a sentença recorrida em seus demais termos.